Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-79.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE AGENTES. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGADO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIDO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS ATESTAM A OCORRÊNCIA DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS. APLICAÇÃO DA COCULPABILIDADE COMO CAUSA ATENUANTE GERAL. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. CONDUTA DO RÉU SE ADEQUA AO FATO TÍPICO DESCRITO NO ART. 155, § 4o, INCISOS II e IV, DO CÓDIGO PENAL. NEGADO PROVIMENTO.
1. A absolvição do apelante não se mostra possível, uma vez que a conduta do recorrente se amolda ao delito a que fora condenado, incluindo as qualificadoras da escalada e do concurso de pessoas.
2. Da mesma forma, não há que se falar em reconhecimento do princípio da insignificância, tendo em conta que o delito foi grave e audacioso, não se enquadrando nos requisitos exigidos para o reconhecimento da atipicidade material.
3. Não restou demonstrada a culpa do Estado no cometimento do delito. Ademais, não é reconhecida a utilização da coculpabilidade como atenuante genérica, a fim de diminuir a pena de réu, eis que o julgador não pode laborar como legislador positivo.
4. Recurso a que se nega provimento.